Tribunal: STF
Processo: RE 93159
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE
REPASSE DE EMPRESTIMO EXTERNO. FIANCA.
1) NÃO CABE NA EXECUÇÃO CONTRA O FIADOR O CHAMAMENTO AO PROCESSO
DA MASSA FALIDA DO DEVEDOR AFIANCADO.
2) DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.